Tribunal: TJSP
Processo: 2199101-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Prestação de serviços. "Marketing" digital. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que negou o efeito suspensivo à Impugnação apresentada pela Empresa executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de decisão que rejeitou a Impugnação da agravante. Perda do objeto e do interesse recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199101-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LIFETIME
AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA, é agravado MESTRE SEO -
OTIMIZAÇÃO DE SITE PARA FERRAMENTAS DE BUSCA LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2199101-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.064
VOTO No : 17.064
AGRAVO No : 2199101-23.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO FORO CENTRAL 45a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : LIFETIME AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.
AGRAVADA : MESTRE SEO - OTIMIZAÇÃO DE SITES PARA FERRAMENTAS
DE BUSCA EIRELI
JUIZ : GUILHERME FERREIRA DA CRUZ
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Prestação de
serviços. “Marketing” digital. Fase de cumprimento de sentença.
DECISÃO que negou o efeito suspensivo à Impugnação
apresentada
pela
Empresa executada. INCONFORMISMO
deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de decisão que
rejeitou a Impugnação da agravante. Perda do objeto e do interesse
recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Monitória, ora em fase de cumprimento de
sentença, que a agravada moveu contra a agravante, em trâmite na 45a Vara
Cível do Foro Central, nesta Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos
termos da cópia de fl. 77.
Argumenta a Empresa agravante, em resumo, que
deve ser atribuído efeito suspensivo à Impugnação ao cumprimento de
sentença, dado que o prosseguimento da Execução pode causar dano de
reparação incerta, nos termos do artigo 525, §6o, do Código de Processo Civil
(fls. 1/16).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo apenas
para impossibilitar o levantamento da quantia bloqueada até o julgamento
deste Agravo de Instrumento (fl. 281), a agravada apresentou contraminuta
pugnando pelo não conhecimento do Recurso por perda superveniente do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2199101-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.064
objeto ou subsidiariamente pela manutenção da decisão recorrida (fls.
287/294).
É o relatório.
Conforme relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação Monitória, ora em
fase de cumprimento de sentença, que a agravada moveu contra a agravante,
em trâmite na 45a Vara Cível do Foro Central, nesta Capital, proferida pelo
MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Fls. 37/103: recebo a impugnação sem efeito suspensivo (CPC, art. 525,
§§ 6o e 7o). Ao polo credor para, querendo, se manifestar. Prazo: 15 dias. Após,
tornem conclusos. Int.” (“sic”, fl. 77).

Verifica-se, por notícia trazida aos autos, que o MM.
Juiz “a quo” rejeitou a Impugnação ao cumprimento de sentença,
circunstância que implicou a perda superveniente do interesse recursal da
Empresa executada, ora agravante, de acordo com a decisão abaixo transcrita:
“Vistos. Fls. 136: cumpra-se a V. Decisão. Suspenda-se qualquer levantamento
de valores (fls. 32/33). De outra banda, não colhe a impugnação (fls. 37/43). Isto
porque, se o endereço de fls. 88 (principais) foi o expressamente declarado pelo
polo devedor no negócio jurídico celebrado (fls. 16 principais), não há falar-se
na invalidade da citação. Ademais, se o funcionário da portaria não detinha
poderes para receber notificações de ações judiciais (sic) (fls. 38), estava
expressamente proibido de receber a carta de citação (sic) (fls. 40) e devia ter
imediatamente contatado qualquer pessoa ligada à empresa Impugnante (sic) (fls.
41), isso interessa apenas à relação entre Lifetime, condomínio e terceirizada,
não produzindo efeitos externos, ainda que viável em tese a reparação em sede
regressiva. Ainda, ante a teoria da aparência, em especial porque recebida a
correspondência sem qualquer ressalva, ao rigor do art. 248, § 2o, do Código de
Processo Civil, regular o ato de chamamento operado nos principais: AGRAVO
DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO Nulidade de citações Cartas de citação
recebidas pelo porteiro do condomínio onde fica a residência de um dos
executados Endereço indicado pelo exequente Nulidade afastada Inconformismo
Funcionário da recepção do condomínio edilício que recebeu o ato citatório e
assinando o aviso de recebimento, sem qualquer ressalva, objeção ou recusa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2199101-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.064
Entendimento jurisprudencial à luz do antigo Código de Processo Civil que já
considerava como válida a citação da pessoa jurídica, quando recebido o
mandado/carta citatória por funcionário sem poderes de representação, ante a
aplicação da teoria da aparência Entendimento do novo código que considera
válida a entrega de mandado citatório a funcionário de portaria Inteligência do
art. 248, §4o, do Código de Processo Civil Precedentes deste E. Tribunal
Modalidade de citação pelo correio expressamente prevista no art. 246, I, do
Código de Processo Civil Decisão mantida Agravo não provido.1 No mais, anote-
se que a suposta manipulação do destino da missiva, da qual nem a própria
devedora está segura (a Impugnada, pode, em tese, ter manipulado a destinação
da carta de citação (sic) fls. 41), é acusação temerária, ainda mais quando
desprovida de qualquer prova que a embase, não merecendo portanto
acolhimento. Posto isto, sem novos honorários, REJEITO a impugnação. No
mais, aguarde-se pelo julgamento definitivo do agravo interposto. Int..” (“sic”,
fls. 137/138 dos autos principais).
Assim, considerando a superveniência de decisão
rejeitando a pretensão da agravante, resta patente a perda do objeto recursal.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2195673-67.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Edson Luiz de Queiróz
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/03/2012
Data de publicação: 30/08/2019
Ementa: Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu efeito suspensivo a embargos à execução. Sentença
proferida. Perda superveniente do interesse recursal. A sentença de mérito é provimento jurisdicional de
natureza definitiva tomada em sede de cognição exauriente, substituindo a decisão provisória, proferida sob
cognição sumária. Recurso prejudicado.
2191232-77.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Vicente
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2018
Data de publicação: 24/04/2018
Ementa: Processual. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a
decisão interlocutória que, nos autos da ação de cobrança movida pelo agravado, em fase de cumprimento
de sentença, deixou de conceder o efeito suspensivo à impugnação pela agravante apresentada. Pretensão à
reforma. Falta superveniente do interesse recursal devidamente explicitada em razão da posterior rejeição
da impugnação ofertada pela agravante. Impossibilidade, no mais, de supressão de instância. Não cabe
agravo acerca do que ainda não foi apreciado e, pois, não foi decidido. RECURSO DESPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2199101-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.064
2094343-95.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Relator(a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Comarca: Americana
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/01/2017
Data de publicação: 20/01/2017
Ementa: RECURSO Agravo de Instrumento - "Embargos à execução" Insurgência contra a r. decisão
que recebeu os embargos sem efeito suspensivo Prolação de sentença pelo nobre magistrado de primeiro
grau, julgando improcedentes os embargos Perda superveniente do objeto configurada Ausência de
interesse recursal Recurso prejudicado.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Agravo de
Instrumento.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora